Tribunal: TJMT
Processo: 1019688-50.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019688-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 063.087.641-08 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019688-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MAICON ANTONIO FLORENCIO
PACIENTE: RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 14 DA LEI N. 11.343/2006] – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE OUTRA AÇÃO PENAL – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O ÍMPETO CRIMINOSO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, se há evidencia que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime constatada por o agente responder outra ação penal.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para preservação da ordem pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019688-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MAICON ANTONIO FLORENCIO
PACIENTE: RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

Assevera que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/08/2020, quando mantinha, em sua residência, 1 [uma] porção grande [500,58 gramas] e outras 7 [sete] porções menores [totalizando 59,38 gramas] de maconha, além de 1 [uma] planta da mesma substância, com 130 cm de altura, e ainda, um revólver calibre 357, carregado com 6 [seis] munições, e outros 11 [onze] projeteis localizados em seu bolso.

Aduz que o flagrante foi convertido em prisão preventiva na audiência de custódia e que, desde 01/09/2020, requereu a revogação dela, mas até a data da impetração desta ação mandamental não havia obtido êxito.

Verbera que RICARDO
“tem todos os fatores a seu favor para responder o processo em liberdade”
, e que o
decisum
hostilizado não está concretamente fundamentado, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para que a segregação seja substituída por cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico.

A liminar vindicada foi indeferida.

Nas informações que prestou, o juízo de origem noticiou que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de RICARDO,
“por ainda persistirem incólumes os motivos que a ensejaram, bem como, por não vislumbrar incidência da Resolução 62 do CNJ”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que RICARDO foi abordado por Policiais Militares em frente à sua residência, no Bairro Jardim Alvorada, em Rondonópolis, quando foram localizados a droga, a arma, as munições e a importância em dinheiro apreendidos.

MARCOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, Policial Militar, declarou à autoridade policial o seguinte:

“Que em rondas e abordagens pelo Bairro Jardim Alvorada, nos deparamos com o suspeito em frente à sua residência, e ao proceder a abordagem e busca pessoal, foi encontrado, em posse do suspeito, um revólver calibre 357, carregado com seis munições e mais onze em seu bolso, um total de dezessete munições, sete porções análogas à maconha, também no bolso; a quantia de R$ 1.473,00 em dinheiro e um aparelho celular; em continuidade, na busca na residência do conduzido, foi encontrado, dentro de um forno, um tablete de substância análoga à maconha, contendo, aproximadamente, 500 gramas, juntamente com uma balança de precisão e, aos fundos da residência, uma planta de substância análoga à maconha. Diante disso, o suspeito foi detido e encaminhado até a 1ª DP, onde foi entregue sem lesões corporais e com o uso de algemas, para as devidas providências”.

RICARDO, vulgo RATO, de 23 [vinte três] anos de idade respondeu, ao ser interrogado, que a droga apreendida era para consumo próprio, e o montante em dinheiro era proveniente do saque do
“auxílio emergencial”
de sua companheira. Em relação à arma, disse que a possui
“há mais de cinco anos”
.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva, após requerimento do Ministério Público, está assim fundamentada:

“[...] No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Dessume-se dos autos que a Polícia Militar realizava rondas rotineiras pelo bairro Jardim Alvorada quando avistaram o autuado em frente a sua residência. Procedida abordagem e busca pessoal foi encontrado em posse do suspeito um revólver calibre 357, carregado com 06 munições e outras 11 munições em seu bolso, além de 07 porções de substância entorpecente e a quantia de R$ 1.473,00. Diante disso, efetivou-se busca domiciliar, local em que fora localizado um tablete de substância entorpecente com aproximados 500g, bem como uma balança de precisão. Aos fundos do imóvel fora localizada uma planta de substância análoga a maconha. Realizada perícia, constatou que as substâncias e planta apreendidas tratam-se de maconha. Em consulta aos antecedentes do autuado, verificou-se que responde a uma ação penal perante a Vara Especializada de Violência Doméstica e familiar contra a Mulher nesta comarca (Autos 0013914-63.2017.8.11.0064).

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante
apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente
, aliado a apreensão de
plástico filme e balança de precisão
, objetos estes comumente utilizados para a preparação do entorpecente para revenda, bem com face apreensão de expressiva quantia em dinheiro, qual não resta comprovada a origem lícita
,
além do fato de já possuir registro criminal anterior, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. [...]”

Ao contrário do que sustenta o impetrante, há, sim, fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva de RICARDO para garantia da ordem pública, em razão de ele
responder outra ação penal
, por crime de violência doméstica, aliada à
gravidade concreta da conduta perpetrada
, pois o paciente
ostentava uma arma de grosso calibre, municiada, em via pública
, onde, ao que tudo indica, comercializava substâncias entorpecentes, dada a condição em que foram apreendidas as porções de maconha – acondicionadas em pequenas trouxinhas – aliada à considerável soma em dinheiro encontrada em seu poder.

No interior de sua casa foi encontrado ainda um tablete de maconha e petrechos utilizados no seu fracionamento, para posterior mercancia.

Em que pese a tentativa de demonstrar que parte da quantia apreendida decorre do suposto recebimento do auxílio emergencial pela companheira do paciente, é certo que esta estreita via mandamental não autoriza dilação probatória alargada, com exercício do contraditório e da ampla defesa, reservada à instrução da ação penal.

Portanto, a decisão impugnada está amparada não apenas no risco de reiteração delitiva, mas também na quantidade de droga apreendida, o que se coaduna com o entendimento pacificado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
in verbis:

Enunciado nº 6 - O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Enunciado n.º 25 -
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
. [INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Por derradeiro, no tocante à Recomendação nº 62/2020/CNJ, verifico que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido diploma normativo, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS, mantendo incólume a decisão invectivada, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020